Tribunal: STF
Processo: RHC 135152
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE IMPUTAÇÃO E SENTENÇA (“QUOD NON EST IN LIBELLO, NON EST IN MUNDO”) – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE FORAM DESCRITOS, EM SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS, NA PRÓPRIA PEÇA ACUSATÓRIA – ALEGADA ATIPICIDADE PENAL DO CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA (LEI Nº 7.492/86, ART. 4º, “CAPUT”) EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO INSCRITO NO ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 7.492/86 – CRIMES AUTÔNOMOS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA PARA O DE GESTÃO TEMERÁRIA (LEI Nº 7.492/86, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) OU, ALTERNATIVAMENTE, PARA O DELITO DE MANIPULAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS (LEI Nº 6.385/76, ART. 27-C) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DOS “AGRAVOS REGIMENTAIS” – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.